Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO, INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO E RESERVA MATEMÁTICA. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍTIOS ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A DATA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ.
1. No caso, não se pretende a anulação do negócio jurídico, por vício de consentimento, mas apenas a readequação de cláusula contratual, motivo pelo qual a questão em exame não se submete ao prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil.
2. "há que se observar que a aposentadoria com menor tempo de contribuição e idade em relação ao homem, consagrada pelo RGPS, é resultado da implementação de ações afirmativas, consolidadas ao longo dos anos em prol das mulheres, buscando a concretização do princípio à isonomia, previsto no artigo 5o, inc. I, da Constituição Federal, seja na perspectiva formal (perante a lei), seja na perspectiva material (no caso concreto). Assim, o estabelecimento de critérios idênticos para a concessão do benefício suplementar para homens e mulheres, embora atenda a ideia de isonomia em sua perspectiva formal, vai de encontro à isonomia na perspectiva material, não podendo, pois, ser adotado." (Acórdão 1899354, da 5a Turma Cível)
3. O princípio constitucional da isonomia demanda o tratamento equitativo entre as pessoas, independentemente do seu sexo, devendo ser observado tanto nas relações de direito público quanto nas regidas pelo direito privado, considerada a irradiação dos efeitos advindos dos direitos fundamentais, previstos pela Constituição Federal, em respeito à teoria de eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
4. Não se mostra necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da complementação do benefício, uma vez que a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes masculinos, cabendo à apelada apenas constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado em igualdade de condições.
5. Necessária a aplicação da súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, que limita os honorários advocatícios, em ações previdenciárias, às prestações vencidas até a data da sentença.
6. Recurso conhecido e provido em parte.